Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702230-11.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JUAN MANUEL PAIS MADRIGAL RECORRIDOS: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais supostamente decorrentes de falha na prestação do serviço público de saúde que teria ocasionado perda auditiva no autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há omissão legitimadora da responsabilidade civil do Estado em reparar os danos causados pelos seus prepostos quando presentes dois requisitos essenciais: a) o agente possui o dever de praticar o ato omitido; b) com a prática do ato, há possibilidade de se modificar o resultado, ainda que minimamente. 4. No atendimento médico hospitalar da rede pública de saúde, a aferição de tais requisitos se perfaz à luz dos protocolos clínicos previamente estabelecidos, aptos a ensejarem segurança tanto para o paciente quanto para o próprio agente de saúde, médico ou equipe de enfermagem. 5. Por meio da prova pericial, foi comprovada a falha na prestação de serviços decorrente de omissão no atendimento médico relacionada à ausência de análise do hemograma do paciente, bem como os danos sofridos, consistente na perda auditiva. Contudo, o perito concluiu que não houve “um atraso no início do tratamento relacionado a falha técnica discutida nos autos”, o que demonstra a ausência de nexo de causalidade. 6. Comprovado que o dano não foi decorrente ou agravado pela conduta omissiva estatal, inexiste o nexo causal, pressuposto da responsabilidade civil, de modo que se revela incabível acolher a pretensão de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 37 da Constituição Federal, asseverando que o recorrido deve ser responsabilizado por atos de seus agentes; b) artigos 186, 951, 948, 949 e 950, todos do Código Civil, bem como 14 do Código de Defesa do Consumidor, com vistas à indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços. Articula que se presume o nexo causal quando há omissão relevante e dano grave, mesmo sem prova pericial conclusiva; e c) artigos 18 e 22, ambos do Estatuto das Pessoas com Deficiência, bem como 23 da Lei 8.080/1990, ao argumento de ausência de preenchimento do prontuário. Verbera inexistência de profissionalismo. No ID 75736387, há requerimento de condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 37 da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.958.937/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 186, 951, 948, 949 e 950, todos do CC, 14 do CDC, 18 e 22, ambos do Estatuto das Pessoas com Deficiência, bem como 23 da Lei 8.080/1990. Isso porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 75736387, uma vez que a questão posta exige a análise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo que a competência desta Presidência está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), sem prejuízo de sua análise pelo relator designado para eventual julgamento do recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027